Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702980-96.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ISABELA GONCALVES CIRINO SILVA DESPACHO Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O agravo de instrumento está sujeito a preparo, nos termos do art. 29, inciso II, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20 de 21/12/2021). Concedo à agravante o prazo de 48 (quarenta e oito), a contar da distribuição do agravo, para o pagamento e comprovação de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), pena de deserção (C.P.C. Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998) do recurso manejado. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator